Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-84.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE NÃO PADRONIZADA PELO SUS. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS DE MARCA ESPECÍFICA. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS EFICAZES NO SUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento, pelo Distrito Federal, da minibomba de insulina Accu-Chek Solo, de sensor de monitorização contínua de glicose FreeStyle Libre 2 Plus e da insulina Fiasp, a paciente menor de idade, portador de Diabetes Mellitus tipo 1, sob alegação de urgência e risco de complicações clínicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Tema 106/STJ para o fornecimento de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS; e (ii) estabelecer se é obrigatória a dispensação de produto de marca específica quando existem alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pela rede pública
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parecer técnico do NATJUS conclui que o paciente apresenta controle glicêmico adequado, não preenchendo os critérios clínicos estabelecidos pelo protocolo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para uso de bomba de insulina.
4. As evidências científicas analisadas pelo NATJUS indicam que os sistemas de infusão contínua de insulina oferecem apenas vantagens modestas em relação ao tratamento com múltiplas doses diárias, sem benefício clínico significativo comprovado no caso concreto.
5. A CONITEC e agências internacionais não recomendam a incorporação ampla de bombas de insulina, salvo em hipóteses específicas de hipoglicemias severas, não caracterizadas nos autos.
6. Não se demonstra a imprescindibilidade nem a exclusividade terapêutica da minibomba Accu-Chek Solo e da insulina Fiasp, inexistindo prova de ineficácia total das alternativas padronizadas fornecidas pelo SUS.
7. O sensor de monitorização contínua de glicose pode ser obtido administrativamente pelo SUS, inexistindo justificativa clínica robusta para o fornecimento de modelo específico de marca diversa.
8. A concessão judicial de tecnologia fora dos protocolos oficiais, em contrariedade ao parecer do NATJUS, compromete os princípios da isonomia, da equidade e da reserva do possível, além de gerar risco de efeito multiplicador.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 106/STJ, exige a presença cumulativa de requisitos não atendidos no caso concreto, conforme também reconhecido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106/STJ. 2. A inexistência de prova de imprescindibilidade e de exclusividade terapêutica afasta a obrigação estatal de custear medicamento ou equipamento de marca específica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt no RMS no 72.884/GO, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.10.2024; STJ, REsp no 1.658.552/RJ; STJ, REsp no 1.866.082/MG